Tribunal: TJSP
Processo: 2076341-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTRIÇÃO AO FUNCIONAMENTO – COVID-19 – SENTENÇA – PERDA DO OBJETO. Pretensão da agravante, Municipalidade de Santo André, de convalidar restrição ao funcionamento de postos de combustíveis e lojas de conveniência veiculados por legislação local (decreto municipal no 17.388/2020) – Sentença proferida durante o processamento do recurso – Perda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTRIÇÃO AO FUNCIONAMENTO – COVID-19 – SENTENÇA – PERDA DO OBJETO. Pretensão da agravante, Municipalidade de Santo André, de convalidar restrição ao funcionamento de postos de combustíveis e lojas de conveniência veiculados por legislação local (decreto municipal no 17.388/2020) – Sentença proferida durante o processamento do recurso – Perda do objeto do agravo de instrumento – A questão liminar restou superada com pronunciamento da sentença de mérito - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2076341-38.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santo André, em que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ, é agravado TAVAREDE AUTO POSTO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076341-38.2020.8.26.0000-Santo André - Voto no 28614
2
Agravo de instrumento no: 2076341-38.2020.8.26.0000
Agravante:
MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ
Agravado:
TAVAREDE AUTO POSTO LTDA
Comarca:
SANTO ANDRÉ
Voto no:
28614
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA RESTRIÇÃO AO FUNCIONAMENTO
COVID-19
SENTENÇA
PERDA DO OBJETO.
Pretensão da agravante, Municipalidade de Santo André, de
convalidar restrição ao funcionamento de postos de
combustíveis e lojas de conveniência veiculados por
legislação local (decreto municipal no 17.388/2020)

Sentença proferida durante o processamento do recurso
Perda do objeto do agravo de instrumento A questão
liminar restou superada com pronunciamento da sentença de
mérito - Recurso prejudicado.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pela
MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ contra a r. decisão de fls.
58/59 pela qual o Juízo de origem deferiu pedido liminar formulado
em mandado de segurança impetrando pelo agravado.
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida está em
desacordo com a súmula vinculante no 38 do Supremo Tribunal
Federal, que estabelece o Município como ente competente para
disciplinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos.
Destaca que a legislação federal e estadual não estabeleceram
horário de funcionamento das atividades relacionadas como
essencial, fato este que não pode ser interpretado como
autorização de funcionamento irrestrito e ilimitado, de sorte que,
no exercício da competência plena que lhe é conferida, foi editado o
decreto municipal no 17.346 que ao alterar o congênere no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076341-38.2020.8.26.0000-Santo André - Voto no 28614
3
17.388/2020, estabeleceu como horário de funcionamento dos
postos de combustíveis e lojas de conveniência o horário das 09h
às 19h de segunda a sábado e facultativamente de 09h às 18hH de
domingos e feriados, em harmonia, ademais, com o que estabelece
a resolução no 812/2020 da ANP. Aponta que consoante decisão
proferida em medida cautelar na ADIn 6.341, os Municípios tem
competência para adoção ou manutenção de medidas restritivas
legalmente previstas durante a pandemia, devendo-se considerar,
neste diapasão, a excepcionalidade da situação. Após expor
precedentes, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito,
a integral reforma da decisão (fls. 01/21).
Agravo tempestivo, isento de preparo e devidamente instruído,
deferido em parte o efeito ativo (fls. 42/44), com resposta da parte
contrária (fls. 48/53) e parecer da DD. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 67/68).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a sentença acostada às fls. 54/56, vislumbra-se que
o processo foi julgado em primeiro grau. Vejamos:
“No que tange ao funcionamento das lojas de
conveniência, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgo o
processo com resolução do mérito para DENEGAR A SEGURANÇA, reconhecendo a
obrigatoriedade de observância das restrições
previstas no Decreto Municipal no 17.338/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076341-38.2020.8.26.0000-Santo André - Voto no 28614
4
com
a
redação
alterada
pelos
Decretos
Municipais nos 17.346 e 17.365, ambos de
2020.”
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
superveniência da sentença de mérito afasta qualquer discussão
acerca da tutela antecipada ou liminar concedida, o que torna
prejudicado o recurso contra essa decisão interlocutória. Confira-
se:
“...Destarte,
o
direito
objetivado
pela
recorrente, na ação ordinária, foi acolhido com
o
advento
da
sentença
superveniente
de
procedência. Mutatis mutandis, e dentro da
linha de raciocínio acima expendida, a 2a
Turma, em aresto da lavra do Ministro Francisco
Peçanha Martins, pronunciou-se a respeito, ao
assentar que 'já foi proferida sentença sobre a
matéria discutida na ação declaratória, o que
torna
prejudicados,
não
só
o
agravo
de
instrumento como o presente recurso especial
por perda do objeto, pois a provisoriedade da
tutela antecipatória já foi confirmada pela
decisão definitiva. (Resp 165-838-MS).”
(AgRg no REsp 753.333-RS (2005/0080353-6)
Também é este o entendimento deste E. Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRECATÓRIO

CESSÃO DO CRÉDITO ORIGEM ALIMENTAR
DESCABIMENTO
SENTENÇA PROLATADA

CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE PERDA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076341-38.2020.8.26.0000-Santo André - Voto no 28614
5
OBJETO. A questão liminar é superada com o
sentenciamento do mandamus, resultando na
perda do objeto. Recurso prejudicado.”
(Relator(a):
Danilo
Panizza; Comarca:
São
Carlos; Órgão
julgador:
1a
Câmara
de
Direito
Público; Data do julgamento: 17/05/2017; Data de
registro: 17/05/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
Segurança
Servidora Pública Municipal

Questionado o ato administrativo que cancelou
todas
as
licenças
prêmio
concedidas
aos
profissionais lotados na secretaria de Educação
e Saúde
Liminar indeferida pelo juízo de 1o
grau

Sentença
proferida
durante
o
processamento do recurso Perda do objeto do
agravo

Precedentes

Recurso
não
conhecido.”
(Relator(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Comarca:
São José do Rio Preto; Órgão julgador: 1a Câmara de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
16/01/2017; Data de registro: 16/01/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
antecipada em ação de obrigação de fazer

Saúde
Superveniência de sentença Perda
superveniente do objeto recursal. RECURSO
PREJUDICADO.
Prejudicado o recurso, em situação na qual se
verifica
a
atual
inutilidade
da
prestação
jurisdicional referente à questão interlocutória,
por
perda
ulterior
do
interesse
de
agir,
decorrente da prolação de sentença no feito
principal.”
(Relator(a): Vicente de Abreu Amadei; Comarca:
Jundiaí; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 05/04/2016; Data de
registro: 07/04/2016).
Nesse diapasão, incorporados os fundamentos acima alinhavados,
forçoso reconhecer que o presente recurso perdeu seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076341-38.2020.8.26.0000-Santo André - Voto no 28614
6
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Ante ao exposto, julgo prejudicado o presente agravo de
instrumento.
RUBENS RIHL
Relator